Tribunal: TJSP
Processo: 3008654-95.2013.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 3008654-
95.2013.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCELO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3008654-95.2013.8.26.0477 -Voto no
2
Apelação Criminal no 3008654-95.2013.8.26.0477
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Marcelo Gomes
Comarca: Praia Grande
Voto no 47.383
O réu foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2o, inciso
I e II, do Código Penal, em razão de fato ocorrido no dia 24 de agosto de 2013, por volta de
23h, na Avenida Ayrton Senna, nas dependências do “Litoral Plaza Shopping”, quando,
agindo em concurso com terceiros não identificados e com o emprego de arma de fogo,
subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça, R$3.500,00 pertencente ao
estabelecimento “Gramar” (Restaurante Girafas). Foi absolvido com fundamento no artigo
386, inciso V, do Código de Processo Penal (fls. 309-310).
Apela da sentença o Ministério Público, requerendo a
condenação nos termos da denúncia (fls. 334-340).
Manifestou-se o réu às fls. 345-352.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficiou pelo não
provimento do recurso (fls. 363-366).
É o relatório.
Segundo se infere da denúncia, o acusado Marcelo e outro
individuo não identificado se dirigiram ao restaurante Girafas, no Litoral Plaza Shopping e,
exibindo armas de fogo, vestindo coletes imitando o uniforme da Polícia Civil, abordaram
os seguranças Sergio e Joel. Após conduzirem os seguranças para dentro da loja por meio
da área conhecida como “doca” (porta de entrada e saída de mercadorias e descarte de lixo
e resíduos), os agentes renderam os demais funcionários do estabelecimento, entre eles
Sabrina e Solange, se apoderaram da quantia de R$3.500,00 que estava no caixa da loja e
se evadiram, na condução de uma motocicleta. Através de imagens captadas por câmeras
do estabelecimento, policiais observaram posteriormente a ocorrência de uma tentativa de
abordagem a funcionários do mercado Atacadão por parte de um individuo. Frustrada a
tentativa, o indivíduo saiu do local em uma Chevrolet Montana, preta, de placa HJN 1568.
Em pesquisa pela placa, os policiais constataram fosse Maria Ilna Gomes a proprietária do
veículo e que o carro já se envolvera em acidente no qual fora parte o filho de Maria Ilna, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3008654-95.2013.8.26.0477 -Voto no
3
acusado Marcelo.
Perante a autoridade policial, Marcelo negou a acusação,
alegando que fora confundido. Respondeu pela prática de roubo entre 2004 e 2005 e já
cumpriu a pena (fl. 7). Em juízo, o recorrente reafirmou a negativa, não sabendo dizer o
motivo da acusação. Confirmou que sua esposa é proprietária do veículo Chevrolet
Montana e que estava na casa em que os policiais foram diligenciar; fugiu, pois “estava
assinando” e sua advogada lhe informou sobre a acusação de “assalto em shopping”. Na
delegacia, viu a filmagem do roubo, afirmando “e eu não me vi ali em lugar nenhum, não
sei que dia que foi, não tenho como falar para o senhor onde que eu tava nesse dia”.
Indagado, afirmou fizesse carreto frequentemente no “Atacadão”. Segundo acrescentou, foi
colocado juntamente com outras quatro pessoas para o reconhecimento na delegacia e “a
pessoa lá disse que me reconheceu, mas a única defesa que eu tenho mesmo é essa
filmagem” (fl. 284).

No inquérito, o ofendido Sergio disse trabalhasse como
segurança no local quando foi abordado por um dos agentes que, armado, subtraiu-lhe os
bens. O segundo agente foi até o escritório e abordou Solange, subtraindo o dinheiro do
caixa. A vítima Sabrina relatou fossem dois os agentes, ambos armados, um deles trajando
colete “tipo da polícia civil” e este entrou no escritório onde estava Solange e subtraiu o
dinheiro do caixa. Ambos afirmaram que reconheceram Marcelo como um dos agentes,
afirmando fosse um pouco vesgo, rosto redondo, compleição física forte, cabeça redonda e
cabelos bem curtos (fls. 32-33 e 36-36).
Por sua vez, a vítima Danilo relatou que dois indivíduos, um
deles armado e trajando colete da polícia civil anunciou o assalto e o outro determinou que
o levasse ao escritório. Ali o agente rendeu Solange e subtraiu o dinheiro do caixa. Na
delegacia, exibida foto do acusado Marcelo, afirmou não fosse ele um dos agentes, pois os
dois roubadores eram magros e tinham rosto fino e o indivíduo da fotografia tem rosto
redondo, com aparência de ser gordo e forte (fls. 69-70).
Na instrução, Sérgio reafirmou a abordagem realizada por
duas pessoas, foi várias vezes à delegacia para reconhecimento fotográfico, mas não
reconheceu ninguém e não se recorda de detalhes do reconhecimento pessoal. Afirmou que
não reconheceu o réu, esclarecendo que a todo momento foi determinado que ficasse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3008654-95.2013.8.26.0477 -Voto no
4
cabeça baixa.
Por sua vez, Sabrina afirmou não ter mais como reconhecer o
autor dos fatos, afirmando “eu não lembro mais, faz muitos anos, eu não tenho como
reconhecer”. Confirmou fossem dois os agentes e que estavam armados. Sobre o
reconhecimento afirmou “a gente deduziu mais ou menos a fisionomia da pessoa”,
esclarecendo reconheceram uma única pessoa na delegacia e foi por exclusão e tinha
fisionomia parecida, sendo “branco magrinho”.
Por seu turno, o investigador, José Roberto relatou que na
investigação do roubo, mostraram diversas fotografias às pessoas que poderiam reconhecer
algum dos roubadores, mas sem sucesso. Alguns dias depois, aconteceu uma tentativa de
roubo no Atacadão, oportunidade em que a ação foi filmada e um dos agentes estava com
colete da Polícia Civil, fugindo um roubador na condução de uma picape, não se
recordando o modelo do veículo. Com a placa do automóvel foi possível chegar ao réu e
houve reconhecimento pessoal pelas vítimas na delegacia. Disse que o acusado negou os
fatos, mas “o carro dele estava lá e o rapaz que estava com o colete entrou no carro dele”.
Resume-se a isso o contexto probatório dos autos e a prova
assim colhida não é bastante para a condenação.
De início, não se olvide que o inquérito policial se
traduz numa primeira fase da persecutio criminis, consubstanciando-se em
peça informativa, sendo nele produzidas as primeiras provas em busca da
verdade real, possibilitando a instauração da persecutio criminis in juditio.
Olhando-se por outro prisma, é cediço que a condenação, com vistas aos
princípios que norteiam a produção das provas, notadamente do contraditório,
não pode se basear em elementos produzidos exclusivamente na peça
administrativa preliminar.
É evidente que o juiz está vinculado às provas dos
autos, não podendo fundamentar decisão em elementos a eles estranhos,
porquanto o que não está nos autos não está no mundo (quod non est in actis
non est in mundo), sendo livre para julgar quando pautado pela crítica
racional, pela lógica e experiência. Esse julgamento deve levar em conta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3008654-95.2013.8.26.0477 -Voto no
5
harmonização das provas produzidas no processo como um todo, na fase
extrajudicial e judicial. Todos os elementos nele produzidos são considerados
provas, ganhando relevo quando confirmados na instrução criminal.
Contudo, na hipótese vertente, conquanto as vítimas
tenham reconhecido o acusado na delegacia, não reafirmaram o reconhecimento em
juízo, o que não afasta a hipótese de erro, por atribuição errada. Além disso,
somente eles poderiam apontar o verdadeiro assaltante, porque os policiais não
presenciaram a ação delitiva e nada foi apreendido com ele, referente ao produto do
crime.
É óbvio que, salvo em situações excepcionais, a vítima
não tem interesse em falsa incriminação. Contudo, ainda assim, é passível de
equívocos e cabe ao juiz afastar a possibilidade do engano na identificação,
confrontando-a com outras provas colhidas, para ver se entre elas há
compatibilidade ou concordância. Nesse sentido, o reconhecimento do ofendido é
apenas mais uma prova no conjunto daquelas resultantes do inquérito e da instrução
processual. Não dispensa a investigação anterior de outros fatos incriminatórios e
não basta para condenar, quando isolado no contexto do processo.
Portanto, não tendo sido preso com nada que o
relacionasse ao crime e, inexistente outra prova segura a incriminá-lo, é de se
reconhecer no processo, ao menos, a ocorrência de dúvida fundada, que
somente pode ser resolvida em favor do acusado e não da pretensão punitiva.
Em face desses motivos, ausente prova segura para a
condenação, não deve ser acolhido o apelo, em que pesem as argumentações do Ministério
Público.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao recurso, mantendo-
se integralmente a respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator